Tribunal: TJPA
Processo: 0804258-87.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804258-87.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ AUGUSTO SARUBI RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA MAIS GRAVOSA DE IMEDIATO. ADOLESCENTE QUE PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE TODA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

- Verifica-se o constrangimento ilegal a ensejar o atendimento do pleito formulado pela Defesa, já que o paciente respondeu ao processo em liberdade, inexistindo motivação idônea para o cumprimento imediato da medida socioeducativa de internação em sentença condenatória, quando se tem um recurso de apelação pendente de julgamento. Nesse contexto, nota-se o transcurso de mais de ano e meio entre a prática do ato infracional e a prolação da sentença o que afasta a atualidade da medida aplicada, evidenciando estar o paciente em situação de constrangimento ilegal, pela ausência de fundamentação específica para cumprimento imediato na medida mais gravosa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por
videoconferência,
à unanimidade de votos,
conhecer
o writ e
conceder
a ordem,
para revogar a medida socioeducativa de internação a que foi submetido o paciente,
nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se o id
8819369
de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado no dia 31/03/2022, em favor de
L. A. S. R
., por intermédio de advogados constituídos,
DR (A). JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO – OAB/PA 8073 e
ALTAIR DOS SANTOS – OAB/PA 18.610
,
impugnando ato do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA
, nos autos de 1º Grau nº 0800348-09.2020.8.14.0037.

Consta da impetração que o paciente sofreu representação, movida pelo Ministério Público Estadual, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no Art. 217-A, do CPB, em 2020, quando tinha apenas 16 (dezesseis) anos de idade.

Esclarece que o requerente foi sentenciado a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, porém o Magistrado
a quo
não concedeu ao mesmo o direito de recorrer em liberdade, em que pese ter estado livre em todo o curso processual, apenas cumprindo medidas inicialmente impostas.

Assevera que o direito à presunção de inocência foi violado, corroborado ao fato de que não ofereceu e nem oferece nenhum risco à sociedade, bem como que possui direito constitucional de recorrer em liberdade.

Afirma que conforme depoimento da mãe da vítima, não houve nenhuma ameaça por parte do paciente, que justificasse a extremada medida socioeducativa de internação, a qual se contrapôs aos fatos, dando impressão equivocada de que o representado seria um delinquente contumaz, e que supostamente houvera reiteração na prática de atos libidinosos.

Aduz que em se tratando de menor inimputável, não existe pretensão punitiva estatal propriamente, mas apenas pretensão educativa, se revelando, assim, um equívoco, utilizar a medida socioeducativa de internação, como meio para a ressocialização, pois extrema e excepcionalíssima.

Alega ainda que o adolescente possui base familiar coesa, endereço fixo, ocupação lícita de cuidado de idoso (cuidava de seus avós antes da condenação), e está regularmente matriculado em curso de nível superior na Universidade Federal do Pará – Polo Santarém, no curso de Educação Física.

Conclui que o Superior Tribunal de justiça tem reafirmado o entendimento que mesmo diante da prática de um ato infracional de natureza
grave, cabe ao juiz demonstrar, com base em elementos concretos trazidos aos autos, que a aplicação de medidas socioeducativas privativas de liberdade é realmente imprescindível na espécie, dado o caráter excepcional de sua aplicação, em qualquer circunstância.

Dessa maneira, requer a concessão da medida liminar para que o paciente seja posto em liberdade, até o julgamento do mérito da impetração, haja vista que o paciente se encontra submetido à internação precoce e, seja concretamente possível e juridicamente plausível, aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação. No mérito, a confirmação da liminar, uma vez deferida a ordem buscada, revogando-se em definitivo a medida socioeducativa de internação a que se vê submetido o paciente, dando-lhe oportunidade de responder ao recurso de apelação em liberdade, ainda que assistida. Por fim, requer participar do julgamento do mérito para sustentar oralmente.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à Desa. Vânia Lucia Silveira, que, em id 8842192, solicitou informações à autoridade demanda, para só então apreciar o pedido de liminar, e que foram apresentadas em id 8905982, no dia 06/04/2022, nos seguintes termos:

a) O Ministério Público do Estado do Pará apresentou representação contra o adolescente LUIZ AUGUSTO SARUBI RODRIGUES, qualificado nos autos, pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

b) Consta da representação, em síntese, que no dia 14/07/2020, por volta das 12h23, a Sra. Durcilene dos Santos compareceu à Delegacia de Polícia para registar que sua filha, a menor Thayla Letícia dos Santos Sousa (8 anos), havia sido vítima de abuso sexual praticado pelo menor LUIZ AUGUSTO SARUBI RODRIGUES (16 anos)

c) A genitora da vítima relatou que no início do mês de junho de 2020 levou sua filha Thayla ao hospital, pois estava sentindo dores abdominais e, após vários exames não foi detectada nenhuma doença, sendo encaminhada ao psicólogo pelo médico que a atendeu.

d) Assim, no dia 09/07/2020, a Sra. Durcilene levou a menor para ser atendida pelo CRAS para atendimento com a psicóloga Keila, a qual identificou que a criança havia sido vítima de abuso sexual.

e) Consta que após ser indagada pela genitora, a menor teria relatado que os abusos ocorreram por mais de uma vez por parte do representado, quando brincavam juntos em sua casa.

f) Foi juntado exame de corpo de delito, o qual atestou a ocorrência de conjunção carnal, com ruptura himenal recente, não sendo possível estimar a data certa, além de hiperemia e laceração vaginal.

g) O adolescente foi notificado para comparecer à audiência de apresentação, devidamente colhido suas declarações e de sua genitora, foi apresentado defesa prévia e designada audiência de continuação, onde foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas.

h) Razões finais do MP através de memoriais, onde foi postulada a aplicação de internação. A defesa, por sua vez, pediu aplicação de medida mais branda e a desinternação do adolescente.

i) Em sentença, após uma análise apurada do caderno probatório formado, foi constatada a existência de provas suficientes de materialidade, a medida em que foi juntado o Auto de Investigação de Ato Infracional nº 105/2020.000411-4, bem como laudo de exame de corpo de delito, o qual atestou a ocorrência da conjunção carnal, com ruptura himenal recente, além de hiperemia e laceração vaginal.

j) verificou-se que a autoria do ato infracional restou robustamente comprovada pelos depoimentos testemunhais e, sobretudo, pela escuta especializada da vítima com a assistente social competente.

k) Na espécie, o depoimento da vítima, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, foi coerente e condizente com o restante do conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, estando a violência sexual narrada na representação, demonstrando ainda em sua oitiva forte sentimento de sofrimento ao ter que repetir a narrativa dos fatos.

l) Verificou-se ainda que o ato infracional teve grandes repercussões ao próprio comportamento da criança, sendo relatado por sua mãe a dificuldade da menor de ser relacionar com outras crianças do sexo masculino, além de danos a sua saúde como ansiedade, medo desarrazoado e falta de ar conforme também ralado nos relatórios e escuta especializada do CREAS.

m) Neste passo, atentou a prova documental e testemunhal carreada aos autos, as peculiaridades do ato praticado pelo representado, mediante grave violência à pessoa, de forma reiterada, com consequências desastrosas a vida da vítima criança e jurisprudência dos Tribunais Superiores, entendeu-se ser necessária a internação do menor infrator a fim de que seja ressocializado e preparado para o convívio social, assim como para a preservação da ordem pública.

n) Ao final, foi julgada procedente a representação ofertada pelo Ministério Público para aplicar ao representado LUIZ AUGUSTO SARUBI RODRIGUES a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, porém não excedente a 03 (três) anos ou até que o representado complete 21 anos de idade, conforme o que ocorrer primeiro.

o) Ressalta-se, por fim, que a manutenção da internação será reavaliada a cada 06 (seis) meses, mediante decisão fundamentada”
.

Com as informações da autoridade coatora, a Desa. Vânia Lúcia Silveira indeferiu o pedido de liminar, por não vislumbrar estarem presentes seus requisitos, em Id 8941180, e determinou o encaminhamento dos autos ao órgão Ministerial.

O Procurador de Justiça, Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME, em seu parecer, de id
899058,
manifestou pelo conhecimento do writ, mas no mérito pela denegação da ordem, ante a inexistência de constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Por fim, a Desa. Originária do feito, Desa. Vânia Lúcia Silveira, em id 9055223, no dia 19/04/2022, p
or motivo de foro íntimo, afirmou suspeição para funcionar no presente feito, nos termos do art. 145, §1º do CPC, vindo os autos a mim redistribuídos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração o constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente diante do estabelecimento em sentença de medida socioeducativa de internação sem a devida fundamentação e sem ponderar as suas condições pessoais favoráveis, bem como por ter respondido todo o processo em liberdade.

Na espécie, analisando a sentença impugnada, em id 8819404, a medida socioeducativa mais rigorosa de internação foi aplicada nos seguintes termos:

“
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO ATO INFRACIONAL Nos autos, há provas suficientes da materialidade, na medida em que foi juntado o Auto de Investigação de Ato Infracional nº 105/2020.000411-4, bem como o laudo de exame de corpo de delito (ID19028182), o qual atestou a ocorrência de conjunção carnal, com ruptura himenal recente, além de hiperemia e laceração vaginal.

A autoria do ato infracional, de igual forma, restou robustamente comprovada pelos depoimentos testemunhais e, sobretudo, pela escuta especializada com a assistente social competente.

Registre-se que a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova, o que é o caso constante nos autos.

Na espécie, o depoimento da vítima, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, foi coerente e condizente com o restante do conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, atestando a violência sexual narrada na representação, demonstrando ainda em sua oitiva forte sentimento de sofrimento ao ter que repetir a narrativa dos fatos, conforme ID43793133. De todas as provas coligidas aos autos, percebe-se que houve a prática de atos libidinosos com a menor por diversas vezes, o que frequentemente acontecia quando os dois jovens brincavam, aproveitando-se o representado dessa situação para ficar a sós com a vítima.

Em casos como tais, a palavra da vítima se reveste de especial valor, já que o ato é praticado sem a presença de qualquer outra pessoa. Nesse sentido:

APELACAO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ESTUPRO. 1. PROVA QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DO ADOLESCENTE PELO ESTUPRO. PALAVRA SEGURA DA VITIMA, CONFORTADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FATO PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTE DO STJ. 2. MEDIDA DE INTERNAÇÃO (ART. 122, I, ECA) JUSTIFICADA NA VIOLÊNCIA PERPETRADA. PRECEDENTE DO EGRÉGIO STJ.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70072873789 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/04/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2017) APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Relatos convincentes da vítima, que descreveu em detalhes precisos a forma como foi sexualmente abusada pelo representado. Contradição havida no depoimento da vítima, quanto a ter ou não havido sexo anal, tendo-o afirmado à psicóloga, durante as investigações, e o negado no contraditório, que não prejudica a credibilidade de sua narrativa. Ofendido que, à época dos fatos, contava com apenas 7 anos de idade, podendo ser que, quando da audiência, porque transcorridos já 7 anos, não guardasse mais na memória tudo o que lhe tinha acontecido, sendo evidente, também, o alto grau de constrangimento que demonstrou, não impressionando que quisesse minimizar o ocorrido, admitindo apenas a manipulação do pênis do representado e a prática de sexo oral. Caderno probatório que corroborou a representação feita. Genitora da vítima que confirmou ter flagrado o representado em plena ação delitiva, praticando sexo anal em seu filho. Psicóloga que disse que a narrativa do ofendido merecia credibilidade, como havia já havia consignado no laudo psicológico produzido à época. Negativa de autoria que restou isolada nos autos. Prova segura à procedência da representação, que vai mantida. APELO IMPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70083153387 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 27/11/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2019)

Registre-se que a defesa não trouxe qualquer elemento capaz de infirmar a prova oral produzida, não apresentando sequer um motivo pelo qual a vítima ou seus familiares teriam razão para faltar com a verdade.

Os depoimentos da genitora, da irmã da vítima e da assistente do CRAS são coesos e harmônicos entre si, relatando o comportamento estranho da menor, o qual é típico de quem sofreu violência sexual.

Ao passo, a demonstração de que o representado frequenta escola e possui bom comportamento, não é capaz de anular o ato praticado e as consequências daí advindas, inclusive para o seu próprio desenvolvimento social e intelectual.

Por oportuno, importante mencionar ainda que o laudo psicológico produzido pela profissional Risia Pontes Fernandes não possui valor probatório capaz de desacreditar a palavra da vítima.

Ressalte-se que a própria profissional em seu depoimento testemunhal, atestou que foi contratada pela família do representado para apresentar laudo condizente com a sua defesa.

Registro que no presente caso o ato infracional teve grandes repercussões ao próprio comportamento da criança, sendo relatado por sua mãe a dificuldade da menor de se relacionar agora com outras crianças do sexo masculino, além de danos a sua saúde como ansiedade, medo desarrazoado e falta de ar, conforme também relatado nos relatórios e escuta especializada do CREAS (ID21100231).

Neste passo, atento a prova documental e testemunhal carreada aos autos, e das peculiaridades do ato praticado pelo representado, mediante grave violência à pessoa, de forma reiterada, com consequências desastrosas a vida da vítima criança, entendo ser necessária a internação do menor infrator, o que faço também em consonância com a jurisprudência dos tribunais brasileiros, conforme abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. I - CONDENAÇÃO MANTIDA. A confissão dos outros adolescentes envolvidos nos fatos, corroborada pelas firmes e coesas declarações da vítima em juízo, não deixa qualquer dúvida acerca da prática de ato infracional análogo ao delito de estupro de vulnerável, mostrando-se inviável a absolvição. II - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. Praticado ato infracional com grave ameaça à pessoa, aliado ao fato de que as consequências extrapolaram o tipo penal, pois a vítima adquiriu doença sexualmente transmissível e afastou-se da escola devido à publicação nas redes sociais de vídeo com conteúdo íntimo, a internação é a medida socioeducativa mais recomendada e adequada para a recuperação, consoante o artigo 122, I, do ECA. APELO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 02947398620158090047, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/03/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2715 de 27/03/2019) APELACAO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ESTUPRO DE VULNERAVEL. 1. PROVA QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DOS ADOLESCENTES PELO ESTUPRO PERPETRADO CONTRA MENINO DE 12 ANOS, SURDOMUDO. PALAVRA SEGURA DA VITIMA, CONFORTADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FATO PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTE DO STJ. 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CABIMENTO DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, SEM POSSIBILIDADE DE ATIVIDADES EXTERNAS (ART. 122, INCISO I, ECA). VIOLÊNCIA E GRAVIDADE DO FATO A AUTORIZAR A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.APELO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70067209031 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 18/05/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2016)

Impõe-se, portanto, a internação do representado, a fim de que seja ressocializado e preparado para o convívio social, assim como para que se preserve a ordem pública, razão pela qual a medida de internação é a mais adequada.

Ante o exposto, com fulcro no art. 112, VI, c/c 121 do ECA, JULGO PROCEDENTE a representação ofertada pelo Ministério Público, para aplicar ao representado LUIZ AUGUSTO SARUBI RODRIGUES, a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO, por prazo indeterminado, porém não excedente a 03 (três) anos ou até que o representado complete 21 anos de idade, conforme o que ocorrer primeiro, a ser cumprida em unidade de internação, respeitado os princípios previstos nos arts. 121/125 da Lei 8.069/1990. Ressalte-se que a manutenção deverá ser reavaliada mediante decisão fundamentada, a cada 06(seis) meses, salientando que eventual progressão de medida será vinculada a aproveitamento exitoso nas atividades educacionais e profissionalizantes, devendo ser aferidas pela unidade a assiduidade, pontualidade, interesse, aproveitamento e comportamento do representado diante de tais atividades.

Outrossim, determino seja realizado estudo social, e com fulcro no art. 101, inciso IV, do ECA, determino a inclusão da família do representado em programa oficial de auxílio à família, com acompanhamento do Conselho Tutelar”.

Segundo o disposto no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é permitida a aplicação da medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, na hipótese de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, desde que não ultrapassado o prazo máximo legal, ou caso não haja outra medida mais adequada.

Extrai-se da impetração que a sentença não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em que pese ter comparecido a todos os atos processuais e cumprido todas as determinações judiciais determinadas em decisão proferida em id 8819403 - Pág.1/4, quando foi concedida a liberdade assistida em 31/03/2021, ponderando justamente ser a internação provisória medida desarrazoada naquele momento.

Ressalvando-se que além de ser primário, de bons antecedentes e possuir residência fixa, o paciente está internado desde 26/03/2022, dia em que se apresentou espontaneamente à autoridade policial local na companhia de sua advogada.

Pondera-se ainda tratar-se o paciente de um jovem adolescente provido de base familiar coesa, que, ao retornar a sua residência, mostrou-se interesse nos estudos regulares,

participando de cursos preparatórios, o que levou sua aprovação no curso de educação física na Universidade Estadual do Pará, polo Santarém/PA, onde já se encontra regularmente matriculado, conforme documentos – id 8819387 - Pág. 1 e id 8819389 - Pág. 1.

De fato, não há óbice nos autos para que o paciente responda em liberdade o recurso de apelação o qual foi interposto em 26/03/2022, conforme impetração.

Ressalvando-se que o fato de estar regularmente matriculado na Universidade do Pará – polo Santarém, mostra-se inconteste que naturalmente residindo em Santarém/PA ficará distante da sede do Município de Oriximiná/PA, bem como da suposta vítima. Sendo este também outro ponto favorável para o paciente responder em liberdade a apelação. Além do mais, mostra-se que a oportunidade do paciente frequentar as aulas de Educação Física, contribui para sua ressocialização, fim maior do ECA.

Verifica-se portanto constrangimento ilegal a ensejar o atendimento do pleito formulado pela Defesa, já que o paciente respondeu ao processo todo em liberdade, inexistindo motivação idônea para o cumprimento imediato da medida socioeducativa de internação em sentença condenatória, quando se tem um recurso de apelação pendente de julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. ART. 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

- A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que, com a revogação do art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei n. 12.010/2009, adotou-se a regra do art. 520 do Código de Processo Civil, segundo a qual o recurso de apelação deverá ser recebido no seu duplo efeito. Diante disso, já não se admite a execução provisória de sentença que impõe medida socioeducativa. Precedentes.

- O art. 520 do Código de Processo Civil prevê exceção ao duplo efeito da apelação, notadamente nos casos de interposição do apelo contra sentença que confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do inciso VII do referido dispositivo.

- O art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao indicar a possibilidade de decretação de internação provisória, apresenta-se como uma tutela antecipada, de forma que é possível a concessão de efeito meramente devolutivo à apelação, nos casos em que o menor tenha permanecido, durante a instrução, internado provisoriamente, em razão do preenchimento dos requisitos para a aplicação da medida antecipada.

- Na hipótese, verifica-se que o adolescente permaneceu em liberdade durante a instrução processual e o Juiz de 1º Grau, ao proferir a sentença, determinou a busca e apreensão do menor, para cumprimento imediato da medida de internação. Verifica-se, assim, a ocorrência de flagrante ilegalidade.

- Recurso ordinário provido para conferir efeito suspensivo à apelação, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do referido recurso pelo Tribunal a quo. (RHC n. 56.546/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/12/2015.)

Além do mais, há que ser reconhecida a ausência de atualidade da medida, visto que o ato infracional atribuído ao paciente, conforme impetração, ocorreu em 14/07/2020, sendo que a sentença foi proferida em 31/03/2022 e o recurso de apelação julgado em 26/03/2022.

Além disso, o adolescente respondeu ao processo em liberdade, já que não foi decretada a internação provisória e sim liberdade assistida. Nesse contexto, nota-se o transcurso de mais de ano e meio entre a prática do ato infracional e a prolação da sentença o que afasta a atualidade da medida aplicada, evidenciando estar o paciente em situação de constrangimento ilegal, pela ausência de fundamentação específica para cumprimento imediato na medida mais gravosa, que é a internação.

Nesse sentido:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ATUALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Em se tratando de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação de medida socioeducativa de internação, tendo em vista o expresso permissivo constante do artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Não obstante, há que ser reconhecida a ausência de atualidade da medida, visto que o ato infracional atribuído ao paciente ocorreu em 14/2/2016, sendo que a sentença foi proferida em 29/11/2018 e o recurso de apelação julgado em 17/4/2019. Além disso, o adolescente respondeu ao processo em liberdade, já que não foi decretada a internação provisória e foi concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação.

3. Nesse contexto, nota-se o transcurso de mais de dois anos entre a prática do ato infracional e a prolação da sentença e, de mais de três anos até a presente data, o que afasta a atualidade da medida aplicada, evidenciando estar o paciente em situação de constrangimento ilegal.

4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no HC n. 516.454/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2019.)

Diante do exposto,
conheço
da impetração, e
concedo a ordem
, para revogar a medida socioeducativa de internação a que foi submetido o paciente para que aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação penal, em desconformidade com o parecer Ministerial.

É voto.

Belém/PA – Assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/05/2022